Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE UMA COMARCA PARA OUTRA POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE – REQUISITOS LEGAIS PARA A REMOÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A remoção por motivo de saúde do dependente do servidor público passa a ser direito subjetivo, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar no. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
Não constatada a existência de vaga na localidade em que o servidor pretende a remoção, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002993-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), LUIZ NATAL MOURA BORGES - CPF: 024.623.931-02 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE UMA COMARCA PARA OUTRA POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE – REQUISITOS LEGAIS PARA A REMOÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A remoção por motivo de saúde do dependente do servidor público passa a ser direito subjetivo, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do
art. 51, §1o, da Lei Complementar no. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga
.

Não constatada a
existência de vaga na localidade em que o servidor pretende a remoção
, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1039172-93.2018.8.11.0041
, ajuizada por LUIZ NATAL MOURA BORGES contra a Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que, após retificar, de ofício, o polo passivo para fazer constar a pessoa jurídica de direito público INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT,

deferiu a tutela de urgência para
“determinar a imediata remoção do autor da cidade de Porto Esperidião-MT para cidade de Cáceres-MT, até que seja julgado o

mérito da ação”
(ID 6876009 – Págs. 2/6).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alegou que apesar de o agravado não ter preenchido os requisitos para a concessão de liminar (tutela de urgência), o juízo deferiu o pedido de remoção formulado na petição inicial.

Nesse entender, em remessa aos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, ressaltou que, no caso, falta o elemento que evidencia a existência do
fumus boni iuris
, pois o agravado não se enquadra no § 1o do art. 51 da LC n. 4/90, que estabelece os requisitos para a remoção a pedido por motivo de saúde do servidor ou de dependentes, que fica condicionado à apresentação de laudo pericial emitida pela Corregedoria-Geral de Perícia da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como a existência de vagas. No entanto, o agravado juntou apenas atestado médico particular e, ademais, os seus pais não são seus dependentes econômicos, inclusive a remuneração percebida pelo seu genitor (Agente Tributário do Estado) é superior a recebida pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ponderou inexistir no caso concreto, visto que a espera pela decisão de mérito não causará nenhum dano imediato ao agravado, já que a distância entre as cidades de Porto Esperidião e Cáceres é de 107 km e o tempo estimado de viagem é de 1 hora e 34 minutos. Desse modo, a proximidade entre tais cidades permite que o agravado trabalhe na primeira e resida na segunda, sem que haja prejuízo à unidade familiar e à função desempenhada. Indo além, sugeriu que o mero aborrecimento de ter de acordar às 6 (seis) horas da manhã para trabalhar não justifica a remoção nem se trata de obstáculo intransponível.

Estabelecido o mérito recursal, assim entendida a ausência dos requisitos positivos à concessão da tutela de urgência na ação principal, noutro rumo, acerca da antecipação da tutela recursal, o agravante convocou igual conclusão como suficiente a demonstrar a probabilidade do recurso, bem como o “periculum in mora” ao simples fato de causar prejuízo ao erário, pois o agravado é o único profissional com perfil Médico Veterinário – Fiscal de Defesa Agropecuária da ULE, de modo que a sua remoção desguarneceu a unidade local de execução implicando prejuízo, visto que não há servidores para dar continuidade às atividades.

Nesses termos, pleiteou a concessão de medida liminar a fim de suspender a decisão antecipatória, a ser confirmada por ocasião do mérito (Id. 6876007- Págs. 4/8).

Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (Id. 6936503).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o agravado assevera a ausência de vinculação entre os argumentos expostos nas razões recursais e a causa de pedir na ação originária, uma vez que não se trata de matéria afeta à redução (ou não) de remuneração de servidor público. Isso porque, como restou decidido na decisão agravada, a causa de pedir está vinculada a supremacia dos princípios constitucionais da dignidade humana e da especial proteção da família, em razão das particularidades do caso, em especial, da patologia que atinge os membros da família e, conforme determinação médica, envolve, como parte do tratamento, a reunião do grupo familiar, termos em que remete a licenças para tratamento de saúde do genitor do agravado e atestado médico de sua genitora, anexados aos autos.

Expõe, ainda, a inexistência de dano ou risco ao resultado ao útil ao processo na concessão da medida antecipatória de remoção, quadro em que atribui a negativa ao desconhecimento da relevância da patologia depressão na vida dos servidores públicos estaduais, cujos males irreparáveis levarão a invalidez mental do servidor, por causa de um detalhe técnico na redação estadual, em absoluta desconsideração pela Lei Maior. Remata o perigo de dano irreparável, conforme documentalmente provado na ação originária. Diz, no mais, da absoluta a ausência de prejuízo à Administração Pública com a remoção do servidor agravado da Comarca de Porto Esperidião para a Comarca de Cáceres, inclusa a juntada de novos documentos, a fim de garantir a coerência nessas informações, que corroboram os pareceres favoráveis constantes na ação originária (Id. 7332867/7332890).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, verificada a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu os autos sem manifestação (Id. 7827990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1039172-93.2018.8.11.0041 movida por
LUIZ NATAL MOURA BORGES
, que deferiu a tutela de urgência
deferiu a tutela de urgência para
“determinar a imediata remoção do autor da cidade de Porto Esperidião-MT para cidade de Cáceres-MT, até que seja julgado o

mérito da ação”
(ID 6876009 – Págs. 2/6).

O Agravante

em suas razões recursais arguiu em síntese que 01) o Agravado não preencheu os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; 02) o deferimento da remoção a pedido por motivo de saúde do servidor estadual do INDEA ou de seu dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitida pela Corregedoria-Geral de Perícia da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como a existência de vagas, não observados nos autos; 03) a
inexistência de danos caso o Agravado espere o mérito da demanda para a sua remoção, uma vez que as cidades possuem apenas 107 km de distancia.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
arguindo em síntese que deve ser mantida por ora a remoção, em razão da gravidade do estado de saúde física e moral dos pais do agravado
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Extrai-se dos altos que o Agravado
LUIZ NATAL MOURA BORGES
é
Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Perfil Médico Veterinário, lotado na Unidade Veterinária Local (ULE) em Porto Espiridião-MT e pleiteia a sua remoção para a comarca de Cáceres, cidade onde moram os seus pais
LUIZ NATAL BORGES e RITA DE CÁSSIA MOURA
, em razão de ambos os genitores estarem acometido
de transtornos mentais.

Sobre o assunto, o egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que ele atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.
2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste. 3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida”.
(stj - MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014 - grifei)

Denota-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), dispõe no art. 51, §1o, quais são os requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde,
ex vi:

“Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à
apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica
da Secretaria de Estado de Administração - SAD,
bem como à existência de vaga
. (Inciso alterado pela LC no 187, de 15/07/2004)”.

Com efeito, a
norma supracitada prevê que a remoção por motivo de saúde deve ser condicionada à
apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
e, também, da
existência de vaga
.

Em relação ao estado de saúde dos pais/dependentes do Agravado, constata-se que embora a parte não tenha colacionado aos autos o laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD foram apresentados inúmeros exames, laudos e atestados médicos, que demonstram a gravidade do estado de saúde que encontra o pai e a mãe do Agravado, os quais estão acometidos de
Transtornos depressivos recorrentes e ansiedade com transtornos ansiosos depressivos e transtornos do pânico.

No entanto, não é possível constatar dos documentos apresentados a existência de vaga a ser ocupada no município de Cáceres. Vejamos.

Da análise da decisão extrajudicial da Administração Pública, que negou a remoção do agravado, constata-se que o indeferimento se deu com o fundamentou de ser o Recorrido, o “
único servidor Médico veterinário de um dos mais importantes e vulneráveis municípios de fronteira internacional [....] e o município de Cáceres ao qual pede remoção possui número superior ao necessário de profissionais com o seu perfil
” (Id.
16444574 - Pág. 1, dos autos de 1o Grau)
.

Já
o parecer jurídico da unidade de Cáceres, foi no sentido de ser favorável a remoção do Agravado para a Comarca de Cáceres,
desde que mediante permuta
, conforme se verifica do documento colacionado no Id.
16444569 - Pág. 1 da ação ordinária,
demonstrando a inexistência de vaga nessa lotação
.

Outrossim, embora
a
servidora Débora Moraes Okazaki, que exercer a mesma função do Agravado (Fiscal do INDEA - médica veterinária), manifestou interesse em ser removida para comarca de Porto Esperidião, verifica-se que não está lotada no Município de Cáceres, mas sim em Nova Santa

(Id. 16444146 dos autos originários), não tendo dessa forma que se falar em permuta e nem em abertura de vaga na cidade para onde pretende a remoção
.

Deste modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, uma vez que não ficou provada há disponibilidade de vaga na comarca de Cáceres
,
o que impossibilita a remoção do servidor para essa localidade.

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL [...]PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
O pedido de remoção por motivo de saúde, não obstante esteja previsto na Lei Estadual n. 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, submete o seu deferimento ao laudo pericial e, também, à existência de vaga, requisitos esses cumulativos
”.
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1005069-23.2017.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. Relator: Des(a). MARCIO VIDAL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS. Nos termos do §1o, do artigo 58, da Lei Estadual no 10.098/1994 - Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul -, a
remoção, a pedido, por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou dependente (caso dos autos), deverá ser sempre comprovada por junta médica, mediante prévia verificação de existência de vaga
. E, no caso dos autos, não foram implementados os requisitos legais referidos, na medida em que ausente indicação da moléstia pela Junta Médica e, ainda, ausente vaga disponível na cidade de Santa Maria, comarca para onde a agravada objetiva sua remoção. Ausentes, neste momento processual, todos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 71007028228, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 24-10-2017)

Posto isso, ausentes os requisitos da probabilidade do direito, de rigor se mostra o indeferimento da tutela de urgência almejada na inicial.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
, para reformar a decisão objurgada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020